Tribunal: TJDFT
Processo: 0006253-57.2013.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0006253-57.2013.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCILIA RAMOS ALVES EMBARGADO: JOSE MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR, LARA ODAIA CARNEIRO MEDEIROS, MAERCIO ROCHA CAVALCANTE EMBARGADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, MAERCIO ROCHA CAVALCANTE, IGOR MARQUES PONTES, SEBASTIAO ALVES RIBEIRO, JOSE MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR, LARA ODAIA CARNEIRO MEDEIROS EMBARGANTE: MARCILIA RAMOS ALVES D E S P A C H O Intimem-se todas as partes para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração de id 55946946, 56094852 e 56134635 nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que proceda à exclusão de Igor Marque Pontes em razão do acordo homologado em decisão de id 55520419. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator